Tribunal: TJDFT
Processo: 0701884-44.2025.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADA. CONTRATO CLARO QUANTO À ADESÃO. RETENÇÃO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E ADESÃO LEGÍTIMA. DEVOLUÇÃO DE VALORES CONDICIONADA AO ENCERRAMENTO DO GRUPO (SÚMULA No 1 DA TUJ/DF). AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos. A autora pretendeu a restituição de valores pagos em contrato de consórcio e o pagamento de indenização por danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da parte recorrente, considerando que aufere rendimento líquido inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram oferecidas contrarrazões (ID 83428951).
3. Na origem, a autora narrou que buscava financiamento para aquisição de veículo e encontrou oferta divulgada pela primeira requerida em rede social. Relatou que compareceu ao estabelecimento comercial e foi informada sobre a necessidade de análise junto à segunda requerida. Argumentou que, posteriormente, foi informada de que teria sido contemplada com carta de crédito. Pontuou que efetuou pagamento de entrada no valor de R$ 7.121,00 e assumiu parcelas mensais. Sustentou que lhe foi prometido crédito imediato. Aduziu que, na data acordada, foi informada de que se tratava de consórcio. Asseverou que não recebeu informações claras sobre a natureza do contrato. Relatou que solicitou cancelamento e restituição dos valores pagos. Destacou que não houve devolução da quantia. Pontuou que houve proposta posterior de restituição não concretizada. Alegou propaganda enganosa. Requereu restituição dos valores pagos e indenização por danos morais.
4. Em suas razões recursais, a autora sustentou que a sentença deveria ser reformada por ter desconsiderado a existência de vício de consentimento na formação do negócio jurídico. Alegou que buscava contratação de financiamento e foi induzida a aderir a consórcio sob a falsa promessa de liberação imediata de crédito. Aduziu que incorreu em erro substancial quanto à natureza do contrato, o que comprometeria a validade do negócio jurídico. Argumentou que a manifestação de vontade foi viciada por informação inadequada e insuficiente. Pontuou que a decisão recorrida tratou indevidamente a hipótese como simples desistência contratual. Sustentou que, reconhecido o vício, seria devida a nulidade do contrato com restituição integral e imediata dos valores pagos. Subsidiariamente, alegou a abusividade da retenção integral da taxa de administração e da taxa de adesão. Aduziu que tais valores não poderiam ser retidos sem proporcionalidade ao tempo de permanência no grupo. Argumentou que a cláusula de devolução apenas ao final do grupo é abusiva e desproporcional. Pontuou que a retenção prolongada dos valores configura enriquecimento indevido. Sustentou violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Alegou que a sentença aplicou entendimento inadequado ao caso concreto. Ao final, requereu o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a sentença, com acolhimento dos pedidos principais ou, subsidiariamente, a devolução proporcional dos valores pagos
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões em discussão são: (i) definir se houve vício de consentimento apto a anular o contrato de consórcio firmado entre as partes; (ii) verificar a legalidade da retenção dos valores pagos, especialmente taxa de administração e taxa de adesão; (iii) analisar a validade da cláusula de devolução dos valores apenas ao final do grupo de consórcio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A controvérsia deve ser analisada à luz das normas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quanto ao dever de informação (art. 6o, III, do CDC), sem afastar o ônus da parte autora de demonstrar o alegado vício de consentimento, nos termos do art. 373, I, do CPC.
7. No caso concreto, não se verifica prova de erro substancial ou indução dolosa apta a comprometer a validade do negócio jurídico. O contrato firmado (ID 83428087) é claro ao indicar tratar-se de proposta de adesão a grupo de consórcio, com descrição da sistemática de contemplação por sorteio ou lance, circunstância inerente à modalidade contratual. A ausência de prova robusta de promessa de crédito imediato ou de informação contraditória ao conteúdo contratual afasta a alegação de vício de consentimento, não sendo suficiente a expectativa subjetiva da consumidora para invalidar o negócio jurídico regularmente firmado. No cabeçalho do contrato consta o logo da ré com o nome "Reserva Consórcios", além de o contrato ser entitulado "PROPOSTA DE ADESÃO AO REGULAMENTO DE CONSÓRCIOS", escrito de forma ostensiva e em caixa alta. Ainda que a autora tenha compreendido se tratar de simples contrato de mútuo, é evidente que o instrumento tem redação clara a respeito da natureza do negócio.
8. Quanto à retenção dos valores pagos, especialmente taxa de administração e taxa de adesão, inexiste ilegalidade, por se tratarem de encargos próprios do contrato de consórcio, expressamente previstos no instrumento firmado (ID 83428087), inexistindo demonstração de cobrança abusiva ou desproporcional.
9. A taxa de administração, em particular, constitui a remuneração da administradora pelos serviços prestados, tais como a organização, gestão e operacionalização do grupo de consórcio. Nos termos da Súmula 538 do Superior Tribunal de Justiça, admite-se sua fixação conforme estipulação contratual, desde que previamente informada, o que se verifica no caso, conforme ficha de adesão (IDs 83428859 e 83428860), com anuência da recorrente.
11. Nesse contexto, a restituição integral da taxa de administração implicaria enriquecimento sem causa da consumidora, uma vez que a administradora efetivamente prestou serviços durante o período de vigência do vínculo contratual. Não há, portanto, ilegalidade na sua retenção, sobretudo na ausência de prova de abusividade ou desproporcionalidade.
12. No tocante à devolução dos valores, aplica-se o entendimento consolidado na Súmula no 1 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, segundo a qual a restituição das quantias vertidas por consorciado desistente deve ocorrer no prazo de até 60 dias após o encerramento do grupo, nos termos do art. 31, I, da Lei no 11.795/2009. A previsão contratual que condiciona a devolução ao término do grupo, portanto, encontra respaldo na legislação e na orientação uniformizada, não se evidenciando abusividade no caso concreto. Sentença mantida.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso conhecido e não provido.
14. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
15. Foi nomeado advogado dativo, pelo juízo de origem, para fins de apresentação do recurso inominado. O artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022, versa que a fixação de honorários deve ser realizada pelo juiz competente para cada ato, devendo ser observados os parâmetros ali descritos para a fixação do quantum, quais sejam: I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional; III - o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades do caso. No presente caso, ante a ausência de complexidade da causa, que tramita em sede de Juizado Especial, e tendo em vista os valores máximos constantes na tabela anexa do referido Decreto, fixados os honorários, devidos ao advogado dativo da parte autora, no valor de R$ 900,00 (novecentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser expedida pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.